Tribunal: TJES
Processo: 5005604-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005604-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MARINALVA GOMES SANTOS e outros (3)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005604-23.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: MARINALVA GOMES SANTOS, ROSINEIDE GOMES SANTOS, RENE GOMES SANTOS, RENAN GOMES SANTOS SALES

Advogado do(a) AGRAVADO: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão de ID nº 1726087, integrada pela decisão de ID nº 1726090, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que indeferiu o pedido de chamamento ao processo do Município de São Mateus, de realização de prova pericial, bem como de modificação dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora.

Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese:
i)
que se faz necessário o chamamento do Município, ante sua manifesta responsabilidade em fiscalizar e, averiguando-se eventual irregularidade na obra, adotar imediatamente as providências cabíveis;
ii)
que representa cerceamento do direito de defesa o indeferimento de realização da prova pericial, que comprovaria a irregularidade do imóvel em que ocorreram os fatos, bem como que a obra foi realizada após a instalação da rede elétrica, não respeitando os limites legais de proteção;
iii)
que a recusa do juízo em adequar a decisão saneadora quanto aos pontos controvertidos também se mostra cerceio do direito de defesa.

Sob ID nº 1746926 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Embargos de Declaração opostos pelo agravante no ID nº 1859200 apontando suposta omissão no
decisum
.

Informações prestadas pelo juízo “a quo” no ID nº 1992545.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 3 de fevereiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005604-23.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: MARINALVA GOMES SANTOS, ROSINEIDE GOMES SANTOS, RENE GOMES SANTOS, RENAN GOMES SANTOS SALES

Advogado do(a) AGRAVADO: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A

VOTO

Preliminar “ex officio”: não cabimento parcial

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão que dentre outros aspectos indeferiu a realização de prova pericial e de modificação dos pontos controvertidos fixados pelo juízo.

De início, destaco não ser possível o conhecimento do presente recurso
na irresignação contra a decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos e indeferiu a realização de prova pericial, considerando não se enquadrar dentre as hipóteses de cabimento da presente espécie recursal.

Não há como enquadrar, na forma pretendida pela agravante, a irresignação em questão no inciso II do art. 1.015 do CPC, como se tratasse de mérito do processo. A referida hipótese legal se limita àqueles casos em que há a efetiva análise da questão de fundo, no julgamento de um dos pedidos autorais ou acolhimento de prejudiciais de mérito.

Não há previsão legal de recorribilidade imediata de indeferimento de prova ou de pontos controvertidos.

Neste sentido já restou decidido neste e. TJES e em outros Tribunais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO REPETITIVO.
INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO [...] . II. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar sua suficiência, necessidade e relevância. Assim, é facultado ao julgador o indeferimento e a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão. III. Recurso conhecido e não provido.(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189004340, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 27/02/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL.
TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. [...]. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há previsão no rol do art. 1.015, do CPC/2015 (ou em qualquer outro dispositivo legal) de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de produção de determinada prova. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED ED AI, 011189002485, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

AÇÃO DE DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS – RECONVENÇÃO –
FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
– Novo Código de Processo Civil que restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencando no art. 1.015 as decisões que comportam impugnação por meio desta via – Acórdão proferido em Recurso Repetitivo (tema 988) que fixou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" –
Decisão saneadora do processo, que fixa os pontos controvertidos e defere a produção de provas, que não é passível de questionamento por meio de agravo de instrumento
– Questão a ser arguida por meio de preliminar de eventual recurso de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AI: 22222103220208260000 SP 2222210-32.2020.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 01/10/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2020)

Por fim, não descurando do “princípio da não-surpresa”, ressalto desnecessária a intimação do agravante a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, por já ter trazido em suas razões recursais argumento sobre a questão.

Desta feita, suscito “ex officio” a preliminar e
NÃO CONHEÇO DE PARTE DO RECURSO
, no tocante ao indeferimento de prova e de modificação dos pontos controvertidos.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão de ID nº 1726087, integrada pela decisão de ID nº 1726090, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que indeferiu o pedido de chamamento ao processo do Município de São Mateus, de realização de prova pericial, bem como de modificação dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora.

Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese: i) que se faz necessário o chamamento do Município, ante sua manifesta responsabilidade em fiscalizar e, averiguando-se eventual irregularidade na obra, adotar imediatamente as providências cabíveis; ii) que representa cerceamento do direito de defesa o indeferimento de realização da prova pericial, que comprovaria a irregularidade do imóvel em que ocorreram os fatos, bem como que a obra foi realizada após a instalação da rede elétrica, não respeitando os limites legais de proteção; iii) que a recusa do juízo em adequar a decisão saneadora quanto aos pontos controvertidos também se mostra cerceio do direito de defesa.

Sob ID nº 1746926
, em análise perfunctória do caso, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, q
uanto ao chamamento ao processo do Município de São Mateus, pretendido pela agravante, há de se destacar que o caso em questão não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais da referida intervenção de terceiro, conforme se extrai do artigo 130 do CPC, que transcrevo
in verbis:

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Consoante sabido, a hipótese de chamamento ao processo é típica de obrigações solidárias de pagar quantia, não sendo cabível quando inexistir relação jurídica de direito material entre aquele que chama e o chamado, em que ambos figurem como devedores solidários do mesmo credor, não comportando interpretação extensiva.

No caso, trata-se de ação de indenização movida pelos herdeiros do Sr. Manoel Santos em decorrência de seu falecimento em acidente fatal após contato de um vergalhão com a rede de distribuição elétrica sob concessão da agravante, quando trabalhava como ajudante de pedreiro em obra particular.

Desta feita, não há qualquer liame obrigacional solidário entre a EDP e o Município, sendo certo que a tese de que a obra não era licenciada ou se, embora licenciada, foi executada em desacordo com as normas edilícias, não serve por si só para a responsabilização do ente municipal em suposta omissão no dever de fiscalização.

Ademais, tal como concluiu a magistrada da instância primeva, não verifico pertinência na referida intervenção, considerando a narrativa autoral sem liame com a municipalidade.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida,
não merece acolhida a irresignação recursal
.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

Julgo prejudicado os Embargos de Declaração do ID nº 1859200.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE ENVOLVENDO REDE ELÉTRICA. DECISÃO SANEADORA. PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E DE MODIFICAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. PEDIDOS INDEFERIDOS. IRRECORRIBILIDADE

IMEDIATA DE INDEFERIMENTO DE PROVA E DE MODIFICAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO IMPERTINENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

1.

Preliminar ex officio:
não se revela possível o conhecimento do recurso na irresignação contra a decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos e indeferiu a realização de prova pericial, considerando não se enquadrar dentre as hipóteses de cabimento da presente espécie recursal. Precedentes.

2.

Mérito
: quanto ao chamamento ao processo do Município de São Mateus, pretendido pela agravante, há de se destacar que o caso em questão não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais da referida intervenção de terceiro, conforme se extrai do artigo 130 do CPC.

3.
A hipótese de chamamento ao processo é típica de obrigações solidárias de pagar quantia, não sendo cabível quando inexistir relação jurídica de direito material entre aquele que chama e o chamado, em que ambos figurem como devedores solidários do mesmo credor, não comportando interpretação extensiva
.
4.
Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.